Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA NÃO DESCONTADA PELO EMPREGADOR NOS MESES DE OUTUBRO/2019 A JANEIRO/2020. PAGAMENTO DE PARCELAS IN NATURA. MENSALIDADES ESCOLARES. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO PAGAMENTO REALIZADO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de execução de alimentos visando a cobrança de valores relativos aos meses de outubro/2019 a janeiro/2020, em virtude de atraso na implementação da verba alimentar na folha de pagamento do requerido. 1.1. Sentença de procedência que reconheceu os pagamentos de mensalidades como prestação in natura e extinguiu a execução por adimplemento da obrigação. 1.2. Apelo da exequente pela reforma da sentença para prosseguimento da execução com o pagamentos dos valores em espécie.
2. Situação excepcional e transitória motivada pela impossibilidade do órgão empregador de cumprir a decisão que fixou alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do executado. 2.1. Sobre a compensação de parcelas in natura, a compensação pode ser admitida, em casos específicos. 2.2. Precedente Turmário: “2. Em se tratando de pagamento realizado pelo agravante de parcela eminentemente alimentar, como mensalidade escolar, há de se deferir a compensação, sob pena de propiciar às agravadas enriquecimento sem causa, na medida em que já tendo recebido o benefício in natura, com o pagamento das mensalidades, receberiam novamente os alimentos em espécie. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (07156911720188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 7/3/2019.)”. 2.3. De acordo com os autos, restou incontroverso que o apelado adimpliu três mensalidades escolares, dos meses de outubro a dezembro de 2019, complementando a diferença com transferência bancária. 2.4. Diante da compensação efetuada, a base de cálculo de eventual saldo em favor da exequente incidiu sobre as verbas indenizatórias, nos termos da Lei 10.486/2002, que rege a remuneração dos militares do DF.
3. Apelo improvido.